Tribunal: STF
Processo: RE 451148
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
 PREVIDENCIÁRIA. MP 560/94. CONSTITUCIONALIDADE.
1.
        Progressividade da alíquota da contribuição previdenciária. Medida
Provisória 560/94. Afronta à Constituição do Brasil. Inexistência.
2.      MP 560/94. Vigência. Termo Inicial. Esta Corte, ao declarar a
inconstitucionalidade apenas do artigo 1º do Texto Normativo,
reconheceu a validade de sua disciplina e esclareceu que a vigência
de suas disposições dar-se-ia após transcorrido o prazo nonagesimal
previsto no artigo 195, § 6º, da Constituição do Brasil.
        Agravos
regimentais não providos.